Tribunal: STF
Processo: ARE 1465496
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Pedido de redistribuição do feito. Manutenção da relatoria. 

1.	 Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 

2.	A Minª. Cármen Lúcia submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“1. Em 1º.11.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Wilson Campos de Almeida Neto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
2. Contra essa decisão, o agravante interpôs, em 13.11.2023, o presente agravo regimental. Alega que o presente feito foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 165.946/PE, que foi julgado pela Segunda Turma, sob minha relatoria (fl. 1, e-doc. 65). 
Argumenta que “participaram do julgamento anterior os Ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin (peça nº 27 do HC nº 165946/PE), que ainda integram, hoje, a 2ª Turma, motivo pelo qual não desapareceu a prevenção do órgão colegiado em comento” (fl. 2, e-doc. 65). 
Pede “reconhec[imento] [d]a competência da 2ª Turma desse Pretório Excelso para o processamento do feito” e que se “torne sem efeito a decisão agravada e remeta-[se] os autos para o órgão colegiado prevento, para que seja distribuído para o Ministro sucessor” (fl. 2, e-doc. 65).
 3. No art. 7º da Resolução n. 706/2020 deste Supremo Tribunal se estabelece: 
“Eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”. 
4. Pelo exposto, remetam-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para exame sobre a relatoria desta ação e definição do órgão judicial competente para julgamento.”

3.	A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal prestou os seguintes esclarecimentos:

“1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 155 – id: 3ccd4535), informamos que, em 27.10.2023, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído à Ministra Cármen Lúcia, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do STF - RISTF, tendo como processo justificador o HC 165.946, conforme Certidão de Distribuição (e-Doc.60 – id: fcbeac66). 
2. Os critérios empregados para a distribuição ora discutida foram: 
a) identidade do fato típico denunciado (artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal Brasileiro), praticado na mesma data, hora e local; 
b) coincidência de origens, em especial a Ação Penal 00154564620178170001; 
c) coincidência de partes (Wilson Campos de Almeida Neto); 
d) data de distribuição do processo conexo mais antigo no Supremo Tribunal Federal. 
3. Cumpre destacar que a prevenção do Relator (art. 69, caput, do RISTF) somente se comunica à Turma na hipótese do § 4º do art. 10 do RISTF, ou seja, quando o Relator deixa o Tribunal.” 

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente recurso extraordinário foi distribuído por prevenção à Minª. Cármen Lúcia em razão de sua vinculação ao HC 165.946, anteriormente sob a relatoria de S. Exa.

6.	Nesse contexto, verificada a identidade de origens e partes, considero acertada a distribuição por prevenção, na forma do art. 69 do RISTF:

“Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 

7.	Por outro lado, prevalece neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que as regras de distribuição por prevenção, disciplinadas no regimento interno, são sucessivas. Desse modo, somente deve incidir a prevenção da Turma (art. 10 do RISTF) na impossibilidade de aplicação de alguma das regras específicas de prevenção do relator (arts. 66 a 77-D do RISTF). Veja-se, nessa linha, decisão proferida pelo Plenário do STF na Questão de Ordem no HC 84.263-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim: 

“QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.” (grifos acrescidos)

8.	Sendo assim, embora a Segunda Turma tenha apreciado o agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferida pela  Minª. Cármen Lúcia no HC 165.946, tal circunstância não modifica a relatoria deste processo. Deve prevalecer, no caso, a aplicação da regra prevista no art. 69 do RISTF. 

9.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Minª. Cármen Lúcia. 

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente